Tribunal: TJPA
Processo: 0823612-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823612-68.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAIMUNDA NONATA MARQUES CARTAGENES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRÍNCIPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. JUNTADA APENAS DE CÓPIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Como título de crédito, a cédula de crédito bancário atrai a aplicação do princípio da cartularidade, em harmonia com o qual reputa-se, em regra, indispensável para a validade de sua cobrança, a apresentação da via original do documento.

2.

“Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.”
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

3
. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, tendo como apelada a requerida
RAIMUNDA NONATA MARQUES CARTAGENES.

Em decisão inicial (ID. 11082589), o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito, a fim de que o requerente depositasse em Secretaria a via original do título de crédito que embasa a presente ação.

A parte autora/apelante deixou de apresentar a via original do contrato de crédito.

Diante do não cumprimento das diligências determinadas, o juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, CPC/2015 c/c 330, IV, do CPC e julgou extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Irresignado,
o apelante reitera não ser obrigatória a juntada da cédula de crédito bancário original. Defende que cópia do contrato declarada autêntica por advogado é suficiente para embasar a ação. Afirma, ainda, que o título não é passível de circulação, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões nos autos, uma vez que a requerida sequer foi citada.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, não vislumbro razões aptas a reformar a sentença, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Apelante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o recurso.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação do título.

Assim sendo, forçosa é a juntada aos autos da cédula original.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201).

_______________________________________________

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022).

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA. (TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019).

Assim, entendo que a sentença não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO- LHE PORVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024